Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-13.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA CAROLINE SANTOS BASTOS - CPF: 057.503.681-81 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
TESES CONTRADITÓRIAS.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À ORIGEM DOS DÉBITOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
EX OFFICIO
RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
MARTHA CAROLINE SANTOS BASTOS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 140,62 (cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos) inserida em 08.07.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado,

para
o fim de julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

5.
Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente Martha Caroline Santos Bastos, na exordial,
alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida
. Todavia, após o desaguar dos atos processuais,
modificou a sua assertiva
,
noticiando em suas razões recursais que desconhece qualquer negócio jurídico junto ao requerido, e aduz a existência de fraude no serviço alegado.

6.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

7.
O Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que demonstrou que a negativação decorre do inadimplemento referente ao
cartão de crédito ELO INTERNACIONAL sob o nº 6504.XXXX.XXXX.6103
, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

8.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

9.
A Reclamante insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas pagas no período de utilização do cartão de crédito contratado com o reclamado
, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

10.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com o Banco, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

11.
A alteração da narrativa constante da inicial e das razoes recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

12.
Condenação em Litigância de Má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

13
. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno
a parte Recorrente
MARIA RUTH DA SILVA ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator